Tribunal: TJBA
Processo: 0001741-44.2013.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001741-44.2013.8.05.0054 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA e outros (10) Advogado(s): LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MARCELO SENA SANTOS, FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS, ALUIZIO CUNHA BAPTISTA, MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS APELADO: A. R. G. e outros (10) Advogado(s):MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS, ALUIZIO CUNHA BAPTISTA, FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MARCELO SENA SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. PENSÃO MENSAL DEVIDA A CÔNJUGE E FILHO MENOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AOS PAIS, CÔNJUGE, FILHO E IRMÃOS DA VÍTIMA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS IRMÃOS PARA PLEITEAR DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível e apelação adesiva interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por acidente de trânsito com óbito. A sentença condenou a empresa requerida ao pagamento de pensão mensal à viúva e ao filho menor da vítima, bem como ao pagamento de indenização por danos morais a diversos familiares. A parte ré interpôs apelação buscando a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a exclusão da pensão e a minoração dos danos morais. Os autores, por sua vez, interpuseram apelação adesiva requerendo majoração da indenização por danos morais e reconhecimento do direito à indenização por danos materiais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há responsabilidade civil da empresa requerida pelo acidente de trânsito que resultou na morte da vítima; (ii) é devida pensão mensal à esposa e ao filho menor da vítima; (iii) é devida indenização por danos morais aos autores, incluindo os irmãos da vítima; (iv) saber se é cabível a majoração da indenização por danos morais; e (v) saber se é devida indenização por danos materiais. III. Razões de decidir 3. As provas dos autos (documental, técnica e testemunhal) confirmam que o ônibus da empresa ré colidiu lateralmente com a motocicleta parada da vítima, arrastando-a e provocando sua morte. 4. A versão defensiva de culpa exclusiva da vítima não encontra respaldo probatório. Ao contrário, ficou demonstrado que o motorista da empresa ingressou na rotatória de forma imprudente, o que caracteriza a responsabilidade objetiva da empresa, nos termos dos arts. 734 e 932, III, do Código Civil. 5. A pensão mensal fixada à viúva e ao filho menor da vítima encontra amparo no art. 948, II, do Código Civil. A dependência econômica entre cônjuges é presumida e foi corroborada pelas circunstâncias do caso. O recebimento de pensão previdenciária não afasta o direito à indenização civil. 6. A indenização por danos morais foi corretamente arbitrada em R$ 100.000,00 para cada um dos ascendentes, cônjuge e filho, e em R$ 50.000,00 para cada irmão, totalizando R$ 700.000,00. Os valores são proporcionais à gravidade do fato e seguem parâmetros jurisprudenciais. 7. A legitimidade ativa dos irmãos da vítima está consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo presumido o vínculo afetivo para fins de dano moral por ricochete. 8. Não há elementos suficientes para a majoração dos danos morais. Os valores fixados são adequados e atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 9. Os pedidos de indenização por danos materiais foram corretamente indeferidos por ausência de prova suficiente quanto à perda patrimonial e nexo de causalidade. IV. Dispositivo e tese 10. Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil da empresa de transporte pelo acidente de trânsito que resulta na morte de terceiro é objetiva, nos termos dos arts. 734 e 932, III, do Código Civil. 2. A dependência econômica entre cônjuges é presumida, não sendo afastada pelo recebimento de pensão previdenciária. 3. Os irmãos da vítima possuem legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais decorrentes da morte de parente próximo, sendo presumido o vínculo afetivo. 4. A indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e reparação integral, não sendo cabível majoração quando os valores fixados estão em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais. 5. A ausência de prova da perda patrimonial e do nexo causal impede o reconhecimento de danos materiais.”. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 927, 932, III, 948, II; CTB, arts. 29, 34 e 44; CPC, arts. 85, §11, e 931. Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 1.099.667/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 2/5/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível e Apelação Adesiva nº. 0001741-44.2013.8.05.0054, em que figuram como Apelantes e Apelados a Viação Jequié Cidade Sol Ltda e Norma Ribeiro Galdino, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator